Tribunal: TJMT
Processo: 1008554-60.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008554-60.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica praticada por Funcionário Público, Corrupção passiva, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANDERSON DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 486.814.581-91 (EMBARGANTE), ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), JUMARA DE JESUS CORREA - CPF: 292.738.541-68 (EMBARGANTE), EDESVALDO MAGNO VIEIRA - CPF: 482.217.081-00 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 161.519.171-20 (EMBARGANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), WILLIAN CANDIDO ALVES - CPF: 006.055.671-40 (EMBARGANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), OMAR BENEDITO MALUF - CPF: 912.491.041-49 (EMBARGANTE), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), DEUSDIT RIBEIRO DE BARROS - CPF: 570.775.251-04 (ASSISTENTE), OMAR BENEDITO MALUF - CPF: 912.491.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
s
defesa
s

do
s
embargante
s

em face do acórdão
que negou provimento a apelação criminal e manteve a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT. O primeiro embargante foi condenado por corrupção ativa (art. 333 do CP) e o segundo, por corrupção passiva e falsidade ideológica (
arts
. 317, §1o, e 299 do CP), com penas fixadas em regime semiaberto. Alegam omissões quanto à análise de provas, prescrição, indeferimento de ANPP e ausência de individualização da conduta, requerendo efeitos modificativos e manifestação para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem
em saber se:

(I)
houve omissão no acórdão quanto à análise da ausência de materialidade, da atipicidade da conduta de
Edesvaldo
Magno Vieira e de interceptações telefônicas diretas;

(II) há omissão sobre a prescrição do crime de falsidade ideológica e sobre o indeferimento do ANPP em relação a Willian Cândido Alves;

(III) existe vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade) que justifiquem a oposição dos embargos de declaração e eventual concessão de efeitos infringentes
; e

(IV) houve manifestação suficiente sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

1.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a materialidade, autoria e tipicidade da conduta de
Edesvaldo
, destacando o conjunto probatório que embasa a condenação, inclusive confissão de corréu.

2.

A alegação de ausência de interceptações diretas foi devidamente enfrentada, restando evidenciada a participação do embargante com base em outros elementos.

3
.
Quanto à alegação de prescrição do crime de falsidade ideológica, o acórdão reconheceu a inaplicabilidade da prescrição retroativa antes do recebimento da denúncia, conforme art. 110, §1o, do CP, na redação dada pela Lei 12.234/2010
.

4.
O indeferimento do ANPP foi justificado pela gravidade concreta do crime e pela pena unificada superior a 4 anos, nos termos do art. 28-A do CPP.

5.
Os embargos intentam rediscutir o mérito, o que é vedado nesta via recursal. Não se identificam vícios no julgado que autorizem o provimento.

6.
A matéria foi decidida com clareza e fundamentação suficiente, inclusive para fins de prequestionamento, não se exigindo menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese:

7
.
Embargos de declaração conhecidos e
rejeita
dos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no acórdão."

"2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e decidida, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes na ausência de vícios do art. 619 do CPP."

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 619 e 28-A;

CP,
arts
. 109, IV e V; art. 110, §1o (com redação da Lei 12.234/2010).

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF,
EDcl

AgRg
1854;

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.678.089/SP;

STJ,
EDcl
no MS no 21.766/DF;

STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE 596.663/RS;

TJMT,
EDCrim
. 0005596-89.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 10/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
pelo
embarg
ante
s

EDESVALDO MAGNO VIEIRA
e
WILLIAN CÂNDIDO ALVES
, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação n.
1008554-60.2021.8.11.0042
(
id.
328714853
)
,
que,
ao
negar provimento ao recurso de apelação
, manteve a sentença condenatória exarada pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá.

A
o embargante

Edesvaldo
Magno Vieira
foi aplicada pena de
3 anos e 10 dias de reclusão
, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 333 do Código Penal
. Já
Willian Cândido Alves
foi condenado à pena
unificada de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
, também em regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos
arts
. 317, §1o, e 299, combinados com o art. 69
, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa de
Edesvaldo
Magno Vieira
aponta supostas omissões no acórdão, notadamente quanto à prova da materialidade, à inexistência de interceptações telefônicas que o envolvam diretamente e à alegada atipicidade da conduta, em razão da ausência de atribuição funcional do servidor corrompido.

Por sua vez, a defesa de
Willian Cândido Alves
sustenta omissão na análise individualizada de sua conduta, invoca a ocorrência de prescrição em relação ao crime de falsidade ideológica e impugna o indeferimento do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
.

Diante disso, os embargantes requerem o conhecimento e o provimento dos embargos, com manifestação expressa sobre os pontos indicados, para fins de
prequestionamento
. De forma subsidiária, pleiteiam a concessão de
efeitos infringentes
, com o reconhecimento da nulidade das provas e a consequente
absolvição
.

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento dos embargos
, sob o argumento de que o acórdão recorrido não apresenta os vícios alegados.

É o
breve relato
.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos de tempestividade (
id
.

330332887
),
conheço
dos embargos de declaração
interpostos por
Edesvaldo
Magno Vieira
e
Willian Cândido Alves
.

No mérito, contudo,
os embargos não merecem provimento.

Cumpre destacar que os
E
mbargos de
D
eclaração têm função específica, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, limitando-se a suprir eventuais omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

1
.
Da suposta omissão e erro de fato alegados por
Edesvaldo
Magno Vieira

A tese defensiva não prospera. O acórdão impugnado foi claro ao reconhecer que a
materialidade
e a
autoria
delitivas estão amparadas em um conjunto probatório robusto, composto por documentos apreendidos e por depoimentos colhidos em juízo, os quais revelaram, de forma coesa, a existência de um
esquema criminoso
.

Colaciono t
recho do voto
que
evidencia tal conclusão:

"
(...)
A condenação imposta na origem apoia-se em acervo probatório sólido e coerente, composto por interceptações telefônicas regularmente autorizadas, pelo interrogatório judicial do próprio apelante e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, que, analisados em harmonia, demonstram a participação consciente de
Edesvaldo
na dinâmica criminosa instaurada.

(..
.
)”
.

Consta ainda que
Edesvaldo

indicou Mário César de Almeida
a seu empregador com o fim específico de obter
certidões falsas
, além de
intermediar pagamentos
visando à
transferência irregular de imóveis
, fatos esses que afastam qualquer alegação de atuação lícita.

Mesmo diante da ausência de interceptações telefônicas diretas envolvendo o embargante, a sua participação foi corroborada por outros elementos probatórios, notadamente pela
confissão detalhada de Mário César
, figura central no esquema, que confirmou o envolvimento de
Edesvaldo
.

Quanto à alegada atipicidade da conduta, por suposta ausência de competência funcional do servidor corrompido, o acórdão aplicou a
jurisprudência pacífica do STJ
, segundo a qual
não se exige competência formal e específica
, bastando que a função pública tenha
viabilizado a prática do ato ilícito
(
AgRg
no
AREsp
1.678.089/SP).

2.
Da omissão e prescrição alegadas por Willian Cândido Alves

Também não há omissão quanto à análise da
prescrição retroativa
. O acórdão enfrentou a questão de forma expressa, esclarecendo que, nos termos da
Lei 12.234/2010
,
não se admite
a
prescrição
retroativa
para
considerar
data anterior ao recebimento da denúncia.

Como registrado:

“
(...)

No
caso em tela,
os crimes foram praticados entre 2011 e 2012
, ou seja, sob a égide da nova redação do art. 110, § 1o, do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 12/07/2021 e a sentença condenatória foi proferida em 30/04/2024
.

As penas aplicadas ao apelante
Willian
, desconsiderando-se o acréscimo da continuidade delitiva para fins de cálculo prescricional, foram de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão para o crime de corrupção passiva e 01 (um) ano de reclusão para o de falsidade ideológica
. Tais
penas
prescrevem
, respectivamente,
em 08 (oito) anos (art. 109, IV, CP) e 04 (quatro) anos (art. 109, V,
CP)
(...)
”.

O acórdão registrou que, para fatos ocorridos após a Lei no 12.234/2010, é vedada a prescrição retroativa com termo inicial anterior à denúncia. Como o recebimento da denúncia ocorreu em 12/07/2021 e a sentença em 30/04/2024, não transcorreu o prazo de 4 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal para a pena aplicada.

Em relação ao
indeferimento do ANPP
, o acórdão assinalou que o benefício
não constitui direito subjetivo absoluto
, sendo legítima a negativa do Ministério Público diante da
gravidade concreta dos delitos
e da
pena unificada superior a quatro anos
, conforme preceitua o
art. 28-A do CPP
.

3
.

Da ausência de vícios e pretensão de rediscussão

Os fundamentos apresentados nos embargos revelam, em essência,
mero inconformismo
com o resultado do julgamento. Os vícios que autorizam o uso dos
aclaratórios
devem estar
internamente presentes no acórdão
, e não se confundem com divergência entre a decisão e a tese da parte.

O Tribunal não está obrigado a rebater minuciosamente cada argumento se encontrou fundamento suficiente para decidir (STJ,
AgRg
no
Aesp
1627568 SP).

Neste sentido, já pronunciou esta Corte Estadual:

“ O
acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ,
EDcl
no MS no 21.766/DF).
‘
A jurisprudência é uníssona, no sentido de que não se prestam os Embargos Declaratórios para rediscussão de matéria.
A função do Tribunal, nos embargos de declaração, não é responder
a
questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado
. Inexistindo na decisão embargada quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida que se impõe
’(...)”.

(TJMT
,
EDCrim
.
0005596-89.2019.8.11.0042
,
Rel.
RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda
Câmara Criminal, Data de Julgamento: 10/09/2024, Data de Publicação: 13/09/2024)
-Destaquei.

O acórdão recorrido enfrentou
todas as questões essenciais
à manutenção da condenação,
não havendo lacunas
que justifiquem o acolhimento dos embargos.

4
.
Dos efeitos infringentes

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram, há muito, o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam
como sucedâneo recursal, tampouco constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, salvo em situações excepcionais
— que, no presente caso, manifestamente não se verificam (STF,
EDcl

AgRg
1854; STJ,
E
d
cl
no
AgRg
no RE 596.663/RS).

No caso concreto,
n
ão há vício apto a justificar efeitos modificativos. O reexame de matéria probatória, como pretende a defesa, é incabível nesta via recursal.

5
.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado analisou expressamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com menção aos dispositivos legais aplicáveis ao caso. Não há necessidade de menção expressa a cada artigo de lei para que se considere
prequestionada
a matéria, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida, como ocorreu no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,

CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
EDESVALDO MAGNO VIEIRA e WILLIAN CÂNDIDO
ALVES
,
e no mérito,
os

REJEITO
,
por ausência dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026